Tribunal: TJDFT
Processo: 0742731-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742731-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SILVA, FERNANDO LUIZ DE LACERDA MESSERE, FORMAS E FORMAS CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: FORMAS E FORMAS CONSTRUCOES LTDA - ME, FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SILVA, FERNANDO LUIZ DE LACERDA MESSERE D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator